Tribunal: TJDFT
Processo: 0703775-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PENHORA. IMÓVEL. COTA. NUA PROPRIEDADE. CLÁUSULA DE IMPENHORABILIDADE.
1. Inexiste óbice legal à penhora da nua propriedade, entretanto, não se revela possível a penhora de cota de imóvel gravado por cláusula de impenhorabilidade.
2. Recurso conhecido e desprovido.